Tribunal: CARF
Processo: 13660.000574/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000574/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.379 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
MARIA VALERIA DANTAS FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000574/2009-01
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000574/2009-01

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/8), lavrada em
05/01/2009, em desfavor da recorrente acima citada, que durante procedimento de verificação
das obrigações tributárias do interessado, referente ao exercício de 2005, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos do
exterior, no valor de R$ 62.820,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 20/05/2009 (fls. 29 e 30), e
o interessado apresentou impugnação de fls. 01 a 03, em 16/06/2009, alegando que
informou os rendimentos ditos omissos como rendimentos isentos e não-tributáveis,
como prevê a legislação (art. 22 do Decreto 3.000/99) e conforme orientações do
PNUD, que não efetuou qualquer retenção na fonte. Ainda, cita decisão proferida pelo
Tribunal Regional Federal da Ia Região.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-37.688 (e-fls. 34/42), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Trata-se de lançamento de omissão de rendimentos recebidos de fonte situada
no exterior (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD/ONU),
indevidamente classificados pelo contribuinte como isentos e não tributáveis.
O impugnante argumenta que faz jus à isenção do imposto de renda incidente
sobre os rendimentos auferidos do PNUD, baseando suas alegações no art. 22 do
Decreto 3.000/99.
Assim, será analisada a legislação citada, qual seja, art. 5° da Lei n° 4.506, de
30 de novembro de 1964, reproduzido no art. 22 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, litteris:
...
Quanto aos incisos I e III, não há dúvida de que são dirigidos a estrangeiros,
sejam eles servidores diplomáticos, de embaixadas, de consulados ou de repartições de
outros países.
No que tange ao inciso II, este menciona genericamente os "servidores de
organismos internacionais", nada esclarecendo sobre o seu domicílio, o que conduz a
uma conclusão precipitada de que dito dispositivo incluiria os domiciliados no Brasil.
Entretanto, o parágrafo único do artigo em tela faz cair por terra tal interpretação,
quando determina que, relativamente aos demais rendimentos produzidos no Brasil, os
servidores citados no inciso II são contribuintes como residentes no estrangeiro. Ora,
não haveria qualquer sentido em determinar-se que um cidadão brasileiro, domiciliado
no País, tributasse rendimentos como sendo residente no exterior, donde se conclui
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000574/2009-01

que o inciso II, ao contrário do que à primeira vista pareceria, também não abrange os
domiciliados no Brasil.
Assim, fica demonstrado que o art. 5o da Lei n° 4.506/64, acima transcrito, não
contempla a situação do defendente — brasileiro residente no Brasil.
Ainda que pudesse ser aplicado a um nacional residente no País — o que se
admite apenas para argumentar —, o dispositivo legal em foco é claro ao determinar
que a isenção concedida aos servidores de organismos internacionais de que o Brasil
faça parte tem de estar prevista em tratado ou convênio.
No caso em questão, os rendimentos foram recebidos do PNUD, disciplinado
pelo Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas,
suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto n° 59.308, de 23 de setembro de 1966. Dispõe o artigo V do
referido acordo:
...
Visto que o PNUD confunde-se com a própria ONU, com relação aos seus
funcionários, aplica-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, adotada em Londres, em 13/02/1946, por ocasião da Assembléia Geral das
Nações Unidas, e recepcionada pelo direito pátrio, por meio do Decreto n° 27.784, de
16 de fevereiro de 1950, que a promulgou.
A seguir transcreve-se os artigos V e VI da mencionada Convenção:
...
Da análise das alíneas acima descritas, relativamente à seção 22, do artigo VI,
verifica-se que ali não existe previsão para isenção de impostos.
Observa-se, ainda, que o conjunto das prerrogativas disciplinadas nas alíneas da
seção 18 do artigo V não se coaduna com a situação do indivíduo contratado no local
para prestar serviços ao PNUD. Na forma como enunciadas, deixam claro que se está
disciplinando a situação de representantes da ONU em missões internacionais.
Nota-se que não se tem notícias da existência de pleitos dos prestadores de
serviços do PNUD relacionados às outras prerrogativas da Seção 18 do Artigo V da
citada Convenção Internacional, que não a da alínea "b", referente à isenção de IRPF.
Isso se dá, pois a norma possui um destinatário bastante diferente do prestador de
serviço contratado pelo PNUD: o perfil do destinatário da norma é daquele que possui
status diplomático, representante da organização internacional, de alta hierarquia, do
quadro de funcionários neutros.
Dessa forma, sabe-se que o prestador de serviços, contratado no local, não teria
direito à imunidade de jurisdição, nos termos da alínea "a" da Seção 18 do Artigo V da
citada Convenção, tendo em vista que a atividade exercida é meramente executória ou
técnica.
Conforme se verifica, a Convenção que rege o tema exige que o beneficiário da
isenção seja funcionário da ONU, distinguindo três classes de pessoas que trabalham
para ONU: os representantes dos Membros (artigo IV), os funcionários (artigo V) e os
técnicos a serviço da ONU (artigo VI), e que conste na lista elaborada pelo
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000574/2009-01

Secretário Geral, sujeita à comunicação periódica aos Governos dos Estados
Membros.
O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos
para o gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de nem todos os
funcionários da ONU fazerem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários
internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes
diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. A determinação da categoria
de funcionários beneficiados com os privilégios cabe ao Secretário Geral da ONU, a
ser submetida à Assembleia Geral e comunicada periodicamente aos Governos dos
Membros (Decreto n° 27.784, de 1950, art. V, Seção 17).
Ressalte-se, conforme já visto, que para os técnicos que prestam serviços a estes
Organismos, sem vínculo empregatício, a isenção de impostos não foi arrolada dentre
os privilégios e imunidades a que têm direito (Decreto n° 27.784, de 1950, art. VI,
Seção 22).
É pertinente mencionar, também, a Instrução Normativa SRF n° 208, de 27 de
setembro de 2002, vigente.
...
A IN/SRF n° 208, de 2002 confirma a interpretação feita da Convenção, isto é,
os rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil
estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os
recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à
Receita Federal pelos Organismos.
Neste momento, cabe aqui ressaltar que o interessado se equivoca quando
entende que o reconhecimento do direito à isenção não pode estar condicionado a uma
obrigação acessória da agência para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB.
Ressalte-se que é a própria Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Nações Unidas, recepcionada pelo direito pátrio por meio do Decreto n° 27.784, de
1950, que assim o exige.
Deste modo, a IN/SRF n° 208, de 2002, confirma a interpretação feita da
Convenção, não havendo, portanto, qualquer tipo de incompatibilidade, ou seja, os
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório e ao ajuste anual,
exceto os recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas
à Receita Federal pelos Organismos.
Por fim, cite-se a publicação denominada "Imposto de Renda Pessoa Física
2007 - Perguntas e Respostas", editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do
tratamento tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do PNUD (Pergunta
n° 137):
...
Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos autos, de
que o contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do PNUD, ou seja, não era
funcionário do Organismo, tal como exigido pela legislação que concede a isenção. O
vínculo de trabalho do interessado com o PNUD era temporário e específico, de modo
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000574/2009-01

que a natureza jurídica de sua relação contratual (transitória e vinculada a determinado
projeto específico) não se confunde com a condição dos funcionários efetivamente
pertencentes ao quadro efetivo do PNUD. Assim, pode-se concluir que sua relação era
apenas contratual e, portanto, sem privilégios de natureza tributária, por falta de
previsão em Tratado ou Convênio Internacional.
Sendo assim, haja vista o acima exposto, resta esclarecido que os rendimentos
auferidos pelo interessado estão sujeitos à incidência do imposto de renda, devendo,
assim, ser tributados no ajuste anual da declaração de rendimentos,
independentemente se foram declarados como isentos ou se foram omitidos na
declaração por esquecimento ou falha.
No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que as
decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se apenas sobre a questão em análise e vinculando apenas as partes
envolvidas naqueles litígios, consoante o disposto no Parecer Normativo CST n°
390/1971:
De qualquer forma, recentemente o Conselho de Contribuintes adotou
entendimento diverso sobre o tema, conforme julgados da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que decidiu da seguinte forma:
...
Há que se ressaltar que a matéria aqui tratada foi objeto de súmula aprovada
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, transcrita abaixo, a qual foi atribuído efeito
vinculante em relação à administração tributária federal pela Portaria n° 383, de 12 de
julho de 2010:
...
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE
a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 17 a 19.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
46/49), no qual demonstra sua insatisfação com a manutenção do lançamento, pronunciando-se
nos seguintes termos:
...
5. A Recorrente não concorda com as razões de direito proferidas no acórdão do
Fisco por motivo de que, como demonstrado em sua declaração de IRPF 2005, lançou
como rendimentos isentos os valores recebidos do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), no ano calendário de 2004, exatamente como prevê a
legislação e conforme orientações daquele Órgão que, como já informado na defesa da
Recorrente, não efetuou qualquer retenção na fonte.
6. O entendimento legal em que o Fisco baseou-se para indeferir a defesa da
Recorrente, ou seja, o artigo 5° e seu inciso II, bem como o seu parágrafo único, da
Lei n.o 4.506/1964, reproduzido no artigo 22 do Decreto 3000/1999, que abaixo
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000574/2009-01

transcrevemos, não excluiu os servidores porventura "brasileiros" que trabalham em
organismos internacionais. O Decreto 3000/1999, que recepcionou em seu artigo 22 o
que já estava previsto na Lei 4.506/1964, no artigo 5°, assim dispõe:
...
7. A legislação pertinente informada pelo Fisco no acórdão, ao contrário da
interpretação deste, alinha-se nesse sentido ao prever a isenção dos rendimentos
recebidos de organismos internacionais, como é o caso dos rendimentos isentos
auferidos pela Contribuinte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD).
8. O artigo 55 do mesmo decreto, utilizado pelo Fisco quando do fundamento de
sua notificação, prevê a tributação de rendimentos recebidos de organismos
internacionais no território nacional, mas em seu inciso V dispõe que deverá ser
observada a isenção prevista no artigo 22, acima descrito, que como citado não
excluiu expressamente o servidor porventura brasileiro, que, conforme dispõe o
parágrafo único do art. 5° da Lei 4.506/1964, "serão contribuintes como residentes no
estrangeiro em relação a outros rendimentos produzidos no país".
9. Com base na legislação vigente citada acima, a Recorrente efetuou o
lançamento dos rendimentos isentos recebidos devidamente em sua declaração de
IRPF 2005 (documentos constantes dos autos).
10. Não bastasse a previsão de isenção contida nas legislações pertinentes, o
Judiciário já se posicionou no mesmo sentido defendido pela tese da Recorrente na
prolação do acórdão abaixo transcrito, dentre outros que poderão ser consultados, do
Tribunal Regional Federal da 13 Região, proferido pela Juíza Eliana Calmon:
...
11. Portanto, ficou demonstrada nas razões de direito da Impugnação ofertada
pela Recorrente que esta agiu nos limites da legislação, tendo inclusive o organismo
internacional que a pagou, ou seja, o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) sido reconhecido pelo Judiciário, em decisões proferidas
em acórdãos, como órgão internacional abrangido pela imunidade tributária, como é o
presente caso, não cabendo a notificação para recolhimento do imposto dos valores
recebidos pela Recorrente, como entendeu o Fisco em seu acórdão.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000574/2009-01

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos do exterior, no valor de R$ 62.820,00.
Do Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de Organismos Internacionais
Bem, a matéria em discussão nesta lide é a incidência de isenção do imposto de
renda pessoa física sobre rendimentos recebidos de organismos internacionais, a consultores
independentes residentes no País.
O Decreto n° 5.151/04, trata dos procedimentos a serem observados pela
Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos
acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.
Como sabido, esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos Tribunais
Superiores.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000574/2009-01

Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Denota-se pelo exposto que são procedentes as razões apresentadas pelo sujeito
passivo, no tocante à isenção tributária sobre os rendimentos deste natureza recebidos de fonte
pagadora do exterior.
Conclusão
Isto posto, voto pela exoneração integral da notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital